Tribunal: TJES
Processo: 5000308-22.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-22.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RONALDO NANTES HYBNER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. DIREITO À INDENIZAÇÃO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento de R$ 9.616,75 a título de indenização de seguro DPVAT ao autor. A sentença foi parcialmente favorável ao autor em ação de cobrança do seguro DPVAT, determinando o pagamento da indenização pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT faz jus à indenização; e (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 257 do STJ, que prevê que a inadimplência no pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não impede o recebimento da indenização, aplica-se tanto a terceiros como ao próprio proprietário do veículo inadimplente, conforme entendimento consolidado no STJ e em julgados deste Tribunal.

A interpretação extensiva da Súmula 257 do STJ atende ao caráter social do seguro DPVAT, que visa garantir proteção à vítima, independentemente de ser ela o proprietário do veículo e de estar inadimplente.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal entende que o direito à indenização não é prejudicado pela inadimplência do proprietário, preservando-se a função social da norma, com a ressalva de que a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário inadimplente.

Quanto aos juros e à correção monetária, o entendimento pacificado deste Tribunal é de que a correção monetária incide desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual incidem apenas os juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT faz jus à indenização, independentemente de ser o causador ou a vítima do acidente.

A correção monetária das indenizações por seguro DPVAT incide desde o evento danoso até a citação, após o que incidem apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 7º, caput e § 1º; CC, art. 368; Súmula 257 do STJ; Súmula 426 do STJ; Súmula 580 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.029.974/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.02.2018; TJES, Apelação Cível nº 0000670-34.2017.8.08.0005, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30.01.2023; TJES, Apelação Cível nº 0002533-16.2017.8.08.0008, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000308-22.2021.8.08.0064

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: RONALDO NANTES HYBNER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 10753992, proferida pelo MM Juiz da Vara Única de Ibatiba, que, nos autos da presente “
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
” ajuizada por Ronaldo Nantes Hybner em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 9.616,75 (nove mil seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT.

Em suas razões recursais (ID 10753993) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que a Resolução CNSP nº 332/2015 e o Código Civil (art. 763) permitem que a cobertura seja negada ao proprietário inadimplente;
(ii)
que a Súmula nº 257 do STJ aplica-se apenas a terceiros (vítimas que não são proprietários inadimplentes); e
(iii)
que a correção monetária incide desde o evento danoso, conforme Súmula nº 580 do STJ, e que os juros de mora fluem a partir da citação, com base na Súmula nº 426 do STJ.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. A Apelante alega ser indevido pagamento de indenização no caso e inaplicável o teor da Súmula nº 257 do STJ, uma vez que o proprietário do veículo é o próprio beneficiário do seguro, que se encontrava inadimplente à época dos fatos. Eis o que dispõe o enunciado sumular citado:

Súmula 257.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Sustenta, neste sentido, que o verbete supracitado não se aplica ao caso ora em comento, pois teria sido editado para as hipóteses em que o beneficiário do seguro é pessoa diversa do proprietário inadimplente,
v. g.
, pedestre ou carona do proprietário.

Desta forma, pelo raciocínio acima exposto, a Apelante defende que, em uma interpretação “
a contrario sensu”
do entendimento firmado nos julgados citados, o beneficiário do seguro DPVAT não teria direito ao recebimento do prêmio quando, além de inadimplente, for também proprietário do veículo envolvido no acidente.

Isto porque, nesta hipótese, o direito de regresso da seguradora contra o proprietário inadimplente – previsto no artigo 7º, § 1º da Lei nº 6.194/74
– deveria ser exercido contra o próprio beneficiário do seguro, havendo incidência,
in casu
, do instituto da compensação (artigo 368 do Código Civil).

Nesta linha, a inadimplência somente não impediria a percepção do seguro quando o beneficiário fosse pessoa diversa do proprietário do automóvel.

Com a devida vênia, não entendo ser esta a conclusão mais consentânea com a legislação aplicável ao caso e a jurisprudência acima citada.

O artigo 7º,
caput
do diploma legal supracitado determina que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes
. Da mesma forma, a Súmula nº 257 do STJ encontra-se em plena vigência e não aponta nenhuma ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

Neste ponto, importante ressaltar que o próprio STJ conferiu interpretação extensiva ao teor da súmula acima citada, para, por meio dela, garantir a cobertura ao proprietário inadimplente.

Em seu voto, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, designado relator para o acórdão, sustentando a aplicabilidade da súmula, fundamentou sua decisão no sentido de que a jurisprudência daquela Corte Superior “
atenta ao caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, orientou-se no sentido de que, ante a norma do caput [art. 7º da Lei 6.194/74], não seria possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente, em débito com o DPVAT
”.

No mesmo sentido tem sido o entendimento adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, do que são exemplos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. DANO MORAL IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula 257 do STJ. Precedentes do STJ e do TJES
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000670-34.2017.8.08.0005, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, DJ: 30/01/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – CARÁTER SOCIAL DA INDENIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não afasta o direito da vítima, ainda que proprietária da motocicleta, de receber a devida indenização. Súmula nº. 257 do STJ. Jurisprudências do STJ e do TJES. 2. O caráter social da norma assegura a indenização do seguro DPVAT, mesmo sendo o proprietário do veículo e estando inadimplente com o pagamento do prêmio, ressalvado o direito de regresso.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002533-16.2017.8.08.0008, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ: 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA RESISTIU À PRETENSÃO DO AUTOR. CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. [...]
3. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Súmula 257/STJ. 4. O entendimento se aplica ao caso, pois o próprio STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 008180025424, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL CIVIL SEGURO DPVAT INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO SINISTRO DIREITO À PERCEPÇÃO DA INDENIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é assente no sentido de que o proprietário de veículo inadimplente faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, independente de ser ele o causador ou a vítima do acidente.
II Na hipótese vertente, a r. sentença fustigada se encontra em harmonia com os precedentes da Corte estadual e do colendo STJ. III Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190018114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Nestes termos, tendo restado comprovado o acidente e o dano dele decorrente, sobressai o direito à percepção do seguro DPVAT, sendo irrelevante o inadimplemento da vítima à época dos fatos.

Por fim, em relação aos juros e correção monetária, o comando sentencial determinou a incidência dos mesmos desde a data do requerimento administrativo.

A Apelante requer seja reformada a sentença para que a correção monetária incida desde o evento danoso e que os juros de mora fluam a partir da citação.

Sobre o tema, assim já definiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. [...]
2. A correção monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002695-04.2019.8.08.0020, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, DJ: 04/09/2023)

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 257 STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ CITAÇÃO E APÓS SELIC. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00126318020198080011, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ: 30/07/2024)

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT – FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERADA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - TABELA PREVISTA NO ANEXO DA LEI 6.194/74 - INCAPACIDADE DEMONSTRADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – TAXA SELIC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
7. Com relação à correção monetária, este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014776-46.2018.8.08.0011, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ: 23/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL – INVALIDEZ COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO QUANTO EM DIFERENTES PERCENTUAIS EM DIFERENTES MEMBROS – INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 257/STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – TAXA SELIC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
5. Com relação à correção monetária, este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017601-84.2019.8.08.0024, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ: 20/09/2022)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação apenas para determinar que a indenização seja corrigida monetariamente desde o evento danoso até a citação, a partir de quando deverá ser acrescido apenas juros de mora, vedada sua cumulação com a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.